Tribunal: CARF
Processo: 10920.000097/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000097/2011-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.365 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
MASISA MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, com efeitos infringentes, a fim de que
seja feita a reversão da glosa em relação ao material de embalagem (plásticos e papel). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.363, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10920.000091/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000097/2011-93
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000097/2011-93

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-011.743
que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para: 1. reverter as
glosas referentes ao transporte de toras de madeira retiradas de floresta até a planta industrial e à
movimentação interna das matérias-primas e dos produtos semiacabados, bem como aos custos
com os serviços de amarração e baldeio; 2. reverter as glosas referentes aos custos com
combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas que acondicionam as madeiras nos pallets;
3. reverter as glosas referentes às aquisições de lâminas e facas; 4. reverter as glosas referentes à
aquisição de produtos químicos.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise dos
créditos sobre despesas incorridas com embalagens (plásticos e papéis para embalar pallets).
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vício de omissão.
Este é o relatório.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000097/2011-93

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade decidiu por
bem admitir os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, nos
seguintes termos:
De fato, a alegação foi aduzida no capítulo “3.2.5. Da glosa das embalagens –
aquisição de plásticos e papel” do recurso voluntário, mas não foi apreciada no
acórdão embargado, que foi elaborado na sistemática de recursos repetitivos
tendo como paradigma o processo 10920.000089/2011-47.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se para formação de novo lote de recursos
repetitivos a ser sorteado no âmbito da turma, contendo os processos
10920.000091/2011-16,
10920.000095/2011-02,
10920.000097/2011-93,
10920.000098/2011-38, 10920.000102/2011-68, devendo ser escolhido um
paradigma dentre os referidos, conforme artigo 4o da Portaria CARF no
145/2018.
De fato, o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre o pleito da
Embargante de reversão da glosa das embalagens (plásticos e papéis) utilizadas
para os pallets que acondicionam as mercadorias produzidas pelo contribuinte,
impondo, assim, a devida análise para sanar o vício apontado.
Pois bem. A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que, por se tratar de
embalagens de transporte e não de apresentação (aquelas que se incorporam ao
produto fabricado), estão fora do contexto do conceito de insumos para fins de
creditamento, já que sua utilidade é meramente transportar o produto acabado.
Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente aduz que “utiliza-se dos
pallets para empilhar a madeira e assim viabilizar seu transporte, o
posicionamento no caminhão ou mesmo nos containeres. A embalagem dos
pallets com os plásticos e o papel utilizado visam garantir a segurança do
transporte e sobretudo para garantir a qualidade do produto final. Tratam-se,
portanto, de despesas essenciais e relevantes para a venda do produto final,
sendo indevida a glosa do crédito apropriado sobre tais itens. Desta forma,
todos os bens utilizados para garantir a qualidade e o devido transporte dos
produtos fabricados pela Recorrente apontados pela fiscalização na planilha
fiscal como “pallets” são, em verdade, insumos, entendidos estes como custos
necessários para a atividade da empresa, havendo, pois, o direito aos créditos
sobre tais aquisições, devendo, portanto, o v. acórdão recorrido ser reformado
nesse ponto”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000097/2011-93

Com razão a Recorrente. Isso porque os materiais de embalagem, sejam de
apresentação ou de transporte, são utilizados com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas
condições. Esses materiais são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30 /06/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições. (Acórdão 3302-007.871 – 16.12.2019)
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para sanar o vício de
omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja feita a reversão da glosa em
relação ao material de embalagem (plásticos e papel).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer os
Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão, com efeitos infringentes, a fim de que
seja feita a reversão da glosa em relação ao material de embalagem (plásticos e papel).
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 472
DF CARF MF
Original